Tribunal: TJES
Processo: 5001373-03.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001373-03.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDINO MERIGUETTE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001373-03.2021.8.08.0048

RECTE.:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECDO.: EDINO MERIGUETTE

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO PARA A MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por EDINO MERIGUETTE em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Narra o requerente, em síntese, que esteve internado de 16/12/2020 a 23/12/2020 e ao chegar em casa no dia 23/12 constatou que sua residência estava sem energia e o padrão havia sido retirado pela ré. Alega que buscou resolver a situação junto à ré que informou que não haviam débitos, mas o padrão havia sido auto religado, fato desconhecido pelo autor. Afirma que mesmo após esclarecer acerca de suas enfermidades só veio a ter a energia restabelecida em 30/12/2020. Aduz que possuía 16 ampolas fornecidas pelo posto de saúde que deveriam ficar na geladeira, contudo, em razão da suspensão do serviço pela ré os medicamentos perderam a validade e por isso o requerente teve que arcar com a compra dos remédios que custam R$ 46,00 (quarenta e seis reais) cada, utilizando 8 por mês. Além disso, relata o autor que a conta do mês seguinte (janeiro de 2021) veio no valor de R$ 251,46 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), cujo valor extrapola o comumente pago pelo requerente. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a ré esclareça o motivo pelo qual a conta de janeiro/2021 foi emitida no valor de R$ 251,46 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos) e se houver algum erro que forneça um novo boleto; (ii) que a requerida seja compelida a ressarcir o valor das 16 insulinas; (ii) que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

A requerida apresentou contestação pugnando pela improcedência dos pedidos autorais

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - CONDENAR
a ré a reemitir a fatura de JANEIRO DE 2020, refaturando-a com base na média de consumo dos últimos doze meses, anteriores à suspensão do serviço;

II – CONDENAR
a ré a pagar ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com incidência de correção monetária e juros a contar da citação;

III - CONDENAR
a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Em sede de recurso inominado alega, no mérito, a inexistência de ato ilícito e consequente improcedência do pleito de revisão de faturas, suspensão de cobranças, devolução de valores e danos morais. Sucessivamente, alega a necessidade de redução do quantum indenizatório.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A causa é de fácil deslinde, estando os autos devidamente instruídos e maduros para julgamento.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Com acerto julgou a juíza de piso, ao determinar o recálculo das faturas impugnadas pelo autor pela média de consumo da unidade, isso porque o valor cobrado era muito acima daquele normalmente faturado. Como explicitou a r. sentença:
Com relação à conta de JANEIRO/2021, no valor de R$ 251,46 (duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), observo que o valor supera e muito a média consumida pelo requerente, e, somando-se o fato da ré não ter impugnado especificamente o pedido, tampouco anexado aos autos as faturas dos últimos 12 meses, conforme determinado na decisão de id. 5937294.

Em decorrência lógica do reconhecimento da cobrança em valor excessivo, igualmente correto o entendimento da Douta Juíza, ao determinar a restituição de parte do valor, ao se considerar a média apurada e o valor pago a maior.

Correta também a determinação do pagamento referente aos danos materiais, pois há comprovação nos autos da compra de 6 INSULINA NOVOLIN e 9 INSULINA INSUNORM, medicamentos esses que foram perdidos em razão da falta de energia.

Noutro giro, quanto ao dano moral, entendo que não merece redução, eis que o valor arbitrado se mostra proporcional à realidade dos autos, no caso em tela, resta incontroverso que o requerente e sua família ficaram desde o dia 23/12/2020 ao dia 30/12/2020 sem energia elétrica na residência, o que somado ao fato do requerente estar retornando do hospital e restabelecendo sua saúde gera danos que não são mero aborrecimento.

Como bem destacou a r. sentença:
o autor e sua família tiveram que passar a data festiva de natal sem energia elétrica em casa, impedindo-os de desfrutar da data com encontro ou confraternização em família no local.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, mostra-se razoável levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a parte recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença guerreada. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.